Tribunal: TJDFT
Processo: 0703541-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, interposto em cumprimento de sentença oriunda de ação coletiva ajuizada pelo SINDSASC/DF, que reconheceu a exigibilidade de título executivo judicial e autorizou a incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado. O embargante alega genericamente omissões no acórdão, especialmente quanto à inexigibilidade do título, à possibilidade de coisa julgada inconstitucional, à incompatibilidade de aplicação dos juros moratórios fixados antes da EC 113/21 na base de cálculo da SELIC e à vedação de expedição de RPV para valores incontroversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há inovação recursal em relação à vedação de expedição de requisitórios e à aplicação dos juros anteriores à EC 113/2021; (ii) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da inexigibilidade do título e da aplicação do Tema 864 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As teses relativas à vedação de expedição de requisitórios para valores incontroversos e à aplicação dos juros moratórios antes da EC 113/2021 configuram inovação recursal, por não terem sido arguidas no agravo de instrumento, sendo, portanto, incabíveis nos aclaratórios.
4. A análise do acórdão embargado revela que as alegações do embargante foram expressamente enfrentadas, inclusive quanto à inaplicabilidade do Tema 864/STF e à constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013, conforme decisão na ADI 7.391/DF e trânsito em julgado na Ação Coletiva originária.
5. O acórdão embargado abordou de maneira fundamentada todas as questões suscitadas, afastando a alegação de omissões.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e são incabíveis quando utilizados para modificar o resultado do julgamento.
7. Diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos em parte e, na extensão conhecida, desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Constitui inovação recursal a veiculação de matéria não suscitada no recurso originário, sendo incabível sua apreciação em embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração opostos com a indicação de omissões relativamente às questões jurídicas que foram adequadamente analisadas pelo órgão julgador deve ser desprovido.
3. A oposição de embargos de declaração com fins protelatórios enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.